Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-39.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Extinção do feito – Perda superveniente do objeto da ação – Questionadas normas que não estão mais em vigor, pois foram revogadas pelo decreto estadual n. 65.384/20 e pela Resolução SEDUC n. 95/20 – Solução idêntica adotada em outros processos – Se normas impugnadas não estão mais em vigor e não existem no mundo jurídico, houve a perda superveniente do interesse de agir – Recurso improvido.